Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.
2. A recorrente alega, em síntese, que a competência nos juizados pode ser definida pelo foro do domicílio do réu ou o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Argumenta que o domicílio do réu fica em Águas Claras-DF, motivo pelo qual a ação foi ajuizada no local. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme entendimento desta Turma Recursal, nas ações em que o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC, privilegiando-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, posto que a propositura da ação no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa de seus direitos. Neste sentido: (Acórdão 1621326, 07354013320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1642328, 07263769320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, ocupando o consumidor o polo passivo da ação, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser reconhecida até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,DJe de 08/04/2019). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
5. No presente caso, a ação foi proposta no foro de domicílio do réu/consumidor, de modo que, em tese, a defesa do requerido seria facilitada. Portanto, na hipótese de existir cláusula de foro de eleição expressa em contrato, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em contestação.
6. Assim, uma vez que o juízo sentenciante declinou a competência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.